Tribunal: TJDFT
Processo: 0748681-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748681-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDELA DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo autor, Vandela da Rocha, contra a decisão interlocutória que, em sede ação de produção antecipada de provas referente à sentença coletiva proferida na ACP n.o 94.008514-1/DF, declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Araranguá/SC, local em que situada a agência da obrigação contraída. A juíza do feito declinou a competência, por entender que a competência para julgamento e processamento no caso é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos dos arts. 381, § 4o, primeira parte, e 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que o foro não foi escolhido de forma aleatória, mas sim em observância às regras impostas pelos arts. 53, inciso III, alínea “a”, e 46 do CPC, que determina que as ações devem ser propostas, em regra, no domicílio do réu. Afirma, ainda, que a decisão foi contrária a súmula 33 do STJ. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a redistribuição do processo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, cumpre destacar que o pedido foi formulado na origem, contudo ainda não foi analisado pelo juiz da causa. Não obstante, considerando que o documento de ID. 53425032 sinaliza que o recorrente necessita da concessão da referida benesse, defiro o pedido de gratuidade de justiça limitado ao presente recurso, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil: “art. 932. Incumbe ao relator: V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da referida regra é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas. Dessa forma, a competência definida no art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC se estende ao julgamento do presente recurso, pois, conforme se demonstrará a seguir, a questão em exame é definida em Súmula e IRDR, permitindo, assim, a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. As contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos contrários já constam da decisão que declinou da competência. Quanto ao mérito, trata-se, na origem, de produção antecipada de prova em desfavor do banco/agravado, tendo por objetivo amealhar provas (cópias de cédulas rurais e extratos bancários) que sustentariam ulterior promoção de liquidação individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n.o 94.00.08514-1/DF, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. O processo foi ajuizado na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, com espeque no foro de domicílio do devedor. A juíza do feito declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Araranguá/SC, por entender que a opção do demandante, domiciliado em Estado diverso, pelo processamento do feito perante a Justiça do Distrito Federal, representaria indevida escolha aleatória de foro, em transgressão às regras processuais de distribuição de competência jurisdicional. A regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não restam configuradas no caso concreto. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício” (IRDR 17, Processo no. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui o autor se apresenta como consumidor. Ademais, estabelece o art. 381, §2o, do Código de Processo Civil que: “A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu”. Por sua vez, o art. 53, inciso III, alínea “a”, do mesmo diploma ainda disciplina que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Nesse sentido, considerando que o Banco do Brasil (agravado/réu) tem sua sede na capital federal, cabível o ajuizamento da demanda de origem perante a Justiça do Distrito Federal. Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Cumpre registrar ainda que, em que pese o art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC prever para a hipótese também a competência do lugar do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, trata-se de uma competência relativa (territorial), de forma que se faz necessária a observância dos termos da Súmula n.o 33 do STJ. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. É como já decidiu esta colenda Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPC. LOCAL DA SEDE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Ação de produção antecipada de provas pode ser proposta pelo mutuário no foro do local da sede da instituição bancária ré, consoante o art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC. 2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64 do CPC. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1726283, 07405116120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos acrescidos). ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão recorrida e declarar competente o Juízo de origem para processar o feito, determinando o retorno do processo à origem para o regular prosseguimento da produção antecipada de provas. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J